Tribunal: TJDFT
Processo: 0726495-75.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0726495-75.2017.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA EMBARGADO: VERA REGINA BASILIO SOARES, CELSO APARECIDO SOARES D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta pela COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA contra sentença que, no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de VERA REGINA BASÍLIO SOARES e CELSO APARECIDO SOARES, retificou sentença antes proferida e homologou parcialmente o acordo celebrado entre as partes. O acórdão de fls. 1/4 ID 12171685 deu parcial provimento ao recurso para anular a sentença, porém resguardou as penhoras no rosto dos autos determinadas, respectivamente, nos Processos 0706651-08 (9a Vara Cível) e 2009.01.1.158847-0 (14a Vara Cível). O credor do Processo 0706651-08 (MARIO ANTÔNIO JOVITA DE SÁ CORREA DA SILVA) peticionou às fls. 1/3 ID 15725553 requerendo a transferência do valor penhorado no rosto dos autos (R$ 207.099,74). A MM. Juíza da 9a Vara Cível encaminhou ofício solicitando a transferência do valor penhorado para conta vinculado ao Juízo (ID 15825421). O despacho de ID 15831037 determinou que se aguardasse o julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela Apelante. Negado provimento ao recurso, houve reiteração do ofício da 9a Vara Cível. A Apelante interpôs Recurso Especial (ID 17554753). É o relatório. Decido. A rigor, com a interposição do recurso especial cessa a atividade jurisdicional deste relator. De toda maneira, segundo a inteligência do artigo 860 do Código de Processo Civil, só ao fim do processo a penhora no “rosto dos autos” se efetiva sobre o bem que, em caráter definitivo”, vier a caber ao executado. Frise-se que o recurso especial interposto tem por objeto justamente a declaração de nulidade da segunda sentença e do acordo homologado. Indefiro, pois, o pedido de fls. 1/3 ID 155725553. . Publique-se. Brasília-DF, 26 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator